Tribunal: TJMT
Processo: 1017217-24.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017217-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 022.749.911-54 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017217-24.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Anderson Maria de Oliveira

Recorrido(s):

Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição financeira digitaliza com a defesa a Proposta de Abertura de Conta Universal, Proposta de contratação de produtos e serviços, extratos de conta corrente, tabela de evolução da dívida, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, no valor de R$ 218,52.

2. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

4. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE;
”
,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, deixo de fixar a condenação em honorários advocatícios, por já ter sido feito em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022